Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação Cível. Ação acidentária.
1. Faz jus ao auxílio-acidente o segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que exercia.
2. Constatado o nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral, é devida a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte ao término do auxílio-doença acidentário.